Tribunal: TJMT
Processo: 0002281-66.2012.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002281-66.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA JOSE DE MELLO STEFAN DA COSTA - CPF: 960.696.861-87 (APELADO), MARCELINO DE JESUS SILVA - CPF: 911.428.301-87 (APELANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), EURICO LUCIANO DE ANICESIO - CPF: 592.675.691-04 (APELANTE), JOSE LOURENCO DE MELLO (VÍTIMA), EURICO LUCIANO DE ANICESIO - CPF: 592.675.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELINO DE JESUS SILVA - CPF: 911.428.301-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, TORNANDO PREJUDICADO O APELO DA DEFESA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDITO DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REAÇÃO IMEDIATA À PROVOCAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DA DEFESA.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais simultaneamente interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado contra sentença proferida nos autos de ação penal que, em consonância com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado-privilegiado. Tanto a defesa quanto o
Parquet
requerem a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pleitos subsidiários pelo redimensionamento da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível o reconhecimento do homicídio privilegiado diante do intervalo temporal entre a provocação e a ação delitiva; e (ii) se a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte nos elementos probatórios constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A configuração do homicídio privilegiado exige a demonstração de reação imediata à injusta provocação da vítima, sob o domínio de violenta emoção.

4. No caso, restou evidenciado que houve lapso temporal de dois dias entre o suposto furto da motocicleta e o ataque à vítima, o que afasta a imediatidade exigida pelo §1º do art. 121 do CP.

5. A decisão dos jurados, ao reconhecer a presença do privilégio, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a sua anulação, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido. Prejudicada a apelação interposta pela defesa.

Tese de julgamento
: "1. A configuração do homicídio privilegiado exige reação imediata à injusta provocação da vítima, sob o domínio de violenta emoção. 2. O reconhecimento do privilégio é incabível quando demonstrado que o agente teve tempo suficiente para refletir antes da prática do crime, afastando o requisito da imediatidade. 3. É cabível a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos, conforme disposto no art. 593, III,
d
, do CPP."

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, § 1º, e § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APR 0010044-31.2019.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 07/03/2023, DJE 15/03/2023; TJMT, N.U 0001033-63.2019.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 07/10/2025, DJE 14/10/2025; TJMT, N.U 0001037-66.2015.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 12/11/2025, DJE 17/11/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MARCELINO DE JESUS SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARCELINO DE JESUS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
MARCELINO DE JESUS SILVA
em face da r. sentença vista no ID 321381864, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 0002281-66.2012.8.11.0020, a qual, em observância à soberana decisão do e. Tribunal do Júri,
condenou
o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado –
artigo 121, §1º e §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a reprimenda de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais juntadas no ID 321381869, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
almeja a
anulação do julgamento
, sustentando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
ao reconhecer o
homicídio privilegiado.
Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da
pena-base
para que o incremento correspondente às circunstâncias judiciais negativadas corresponda à
fração ideal
de 1/8 (um oitavo), bem assim, para que seja fixado o
regime inicial fechado
, ante a reincidência do réu.

Por sua vez, a i. Defesa de
MARCELINO DE JESUS SILVA
, nas razões de ID 321381881, também pugna pela
anulação do julgamento
sob o viés de que a decisão dos jurados afrontou a prova dos autos, haja vista o não reconhecimento da
desistência voluntária
e a
manutenção da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima. De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena, com o
afastamento da agravante da reincidência
e a aplicação da
fração máxima
de redução pela tentativa (2/3).

A defesa apresentou contrarrazões no ID 321381875 e o Ministério Público o fez no ID 321381885, com ambos vindicando, reciprocamente, o desprovimento do apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 329145855, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
desprovimento

daquele interposto pela
defesa
e pelo
provimento
do
apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa técnica do réu
MARCELINO DE JESUS SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Consoante se extrai da denúncia (ID 211088668 - Pág. 8/12), no dia 07/08/2012, nas imediações do posto de combustível Areia Branca, na cidade de Alto Araguaia/MT, o recorrente
MARCELINO DE JESUS SILVA
e o denunciado
Eurico Luciano de Anicézio
, portando facas e agindo com vontade de matar, por motivo de vingança (motivo torpe), mediante dissimulação e emboscada (recurso que dificultou a defesa do ofendido), desferiram oito golpes de faca na vítima
José Lourenço de Mello
, atingindo-a no rosto, pescoço, tronco, costas e braços.

Ressai dos autos que os denunciados não conseguiram consumar o intento de ceifar a vida da vítima, pois esta, após ser atingida por grande quantidade de golpes de faca, foi conduzida até o hospital municipal, onde recebeu os cuidados médicos emergenciais que evitaram a sua morte, tendo passado por intervenção cirúrgica.

Segundo a narrativa do
Parquet
, os denunciados agiram por motivo de vingança (motivo torpe), pois a vítima teria, dias antes, sumido com uma motocicleta que fora emprestada pelo recorrente
MARCELINO
.

Consta ainda que os denunciados agiram mediante dissimulação e valendo-se de uma emboscada, pois, na data dos fatos,
Eurico Luciano
foi até a casa da vítima e pediu para que ela o acompanhasse a fim de identificar as peças da moto que havia sumido e que estariam supostamente num desmanche. Chegando no local,
Eurico
pediu para a vítima ir até um buraco, onde supostamente estariam as peças da moto, sendo surpreendida por
MARCELINO
, que estava escondido, sendo que ambos passaram a desferir golpes de faca no ofendido.

Por esses fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na
pronúncia
do apelante
MARCELINO DE JESUS SILVA
como incurso nas penas dos delitos previstos no
artigo 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
(ID 211087869), sendo determinado o desmembramento do feito em relação do denunciado
Eurico Luciano Anicézio
.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
,
condenando
o ora recorrente
MARCELINO DE JESUS SILVA
pelo crime de
tentativa de homicídio qualificado
com emprego de dissimulação e emboscada, assim como reconheceu a incidência do
privilégio
, ao admitir que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Feitas as ponderações pertinentes, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do recurso ministerial:

Consoante relatado, o
Parquet
almeja a
anulação do julgamento
, sustentando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
ao reconhecer o homicídio
privilegiado
.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem, e filio-me a tal raciocínio, que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Partindo dessa premissa, deve-se ter em mente que tal recurso não pode implicar em violação, direta ou indireta, ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, de modo que a anulação somente será admissível quando a decisão for arbitrária, teratológica, ou absolutamente dissonante das provas dos autos, sendo defeso ao juiz togado invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, pois sua soberania decorre de disposição inserta na Carta Magna.

Contudo, admite-se a possibilidade de interposição de recurso com base nesse fundamento para evitar uma condenação ou, mesmo, uma absolvição
incompatível com a ordem jurídica e com os fins sociais do processo
, que destoe da realidade dos fatos, bem como porque tolher essa oportunidade implicaria em afronta ao duplo grau de jurisdição, por suprimir a exteriorização do inconformismo da parte vencida, ainda que a providência dessa instância revisora se limite a determinar, tão somente, a realização de um novo julgamento.

Além do mais, sabe-se que incumbe aos jurados analisar o conjunto fático-probatório, sopesando os elementos informativos e as provas colhidas ao longo da instrução criminal, de forma a conferir o valor que cada uma possa merecer, segundo as suas íntimas convicções, pois não se exige a fundamentação ou a exposição das suas razões de decidir.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório. Sendo assim, não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dito isso, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados no inquérito, em juízo e em plenário, concluo que a decisão do corpo de jurados, especificamente no que tange à incidência

do

privilégio
– prática do crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso dos autos, diante das ponderações realizadas desde a denúncia, perpassando a decisão de pronúncia e consoante as declarações da vítima e das testemunhas, é possível concluir que a suposta injusta agressão perpetrada pela vítima – dar causa ao furto da motocicleta pertencente ao réu – ocorreu dias antes do ataque perpetrado por
MARCELINO DE JESUS SILVA
e pelo denunciado
Eurico Luciano Anicézio
contra o ofendido
José Lourenço de Mello
.

Ao ser ouvida em juízo e em plenário, a vítima
José Lourenço de Mello
relatou que estava em um churrasco na casa de seus familiares quando
MARCELINO
lhe emprestou uma motocicleta para que ele fosse comprar mais cerveja, a qual acabou sendo roubada/furtada. Dias depois, o corréu
Eurico
, a pretexto de levar o ofendido para identificar a motocicleta que havia sido encontrada, atraiu
José Lourenço
até uma região de mata, onde o acusado
MARCELINO
estava escondido e passou a esfaqueá-lo, dizendo “
a moto é essa aqui
”, enquanto
Eurico
cuidava para que a vítima não fugisse.

Quando já estava sem forças, a vítima foi deixada no local pelos increpados, vindo a se arrastar até uma chácara próxima, sendo levado quase morto ao hospital para que recebesse atendimento médico. Segundo o ofendido, ficou com marcas no pescoço, no braço e na perna, ficou sem andar por cerca de três meses e perdeu o movimento do pé.

A narrativa da vítima encontra apoio no relato das testemunhas
Taiana de Mello Pedro
e
Maria José de Mello
, sobrinha e irmã da vítima, respectivamente, as quais foram unânimes em juízo e em plenário ao descrever o desentendimento anterior ente
José Lourenço
e os denunciados, envolvendo a motocicleta de
MARCELINO
, bem como o delito que se seguiu, precedido do convite, feito por um dos réus, para que a vítima o acompanhasse até o local onde estaria, em tese, o veículo subtraído.

Por sua vez, o acusado
MARCELINO
, ao ser interrogado em juízo, limitou-se a negar a prática delitiva, recordando-se da subtração de sua motocicleta, possivelmente perpetrada pela vítima, mas narrando ter posteriormente se mudado para o Estado de Tocantins, sem que houvesse tido qualquer envolvimento com o crime.

Durante a sessão de julgamento, o réu
MARCELINO
narrou que foi ao churrasco a convite de
Eurico Luciano
e que, na hora de ir embora, notou que sua motocicleta havia sumido e soube que a vítima
José Lourenço
havia pegado; relatou que ficou esperando mas
José
não retornou com a motocicleta; que
Maria José
, irmã da vítima, saiu para procurá-lo e encontrou
José
bebendo num boteco próximo; que então acionou a polícia e saíram na viatura procurando a motocicleta; que não a encontraram e foram para a delegacia, tendo
José
ficado preso até o dia seguinte; após o ofendido ser solto,
MARCELINO
pediu para
Enrico Luciano
ir à casa da vítima e levá-lo até um desmanche, onde
MARCELINO
estaria aguardando para conversar com
José
a respeito do prejuízo da motocicleta; relatou que, assim que a vítima avistou o acusado no desmanche, ficou assustada e passou a proferir insultos, tendo ambos entrado em luta corporal; que
José
sacou uma faca e
MARCELINO
utilizou um “quadro de bicicleta” para atacá-lo, conseguindo pegar a faca e desferir os golpes no ofendido; que foi embora com
Enrico Luciano
, deixando a vítima viva; que está arrependido desses fatos e que sua intenção era apenas conversar com a vítima.

Para a configuração do
homicídio privilegiado
, exige-se a presença simultânea de três requisitos: (i) provocação injusta da vítima; (ii) reação sob o domínio de violenta emoção; e (iii)
imediatidade entre a provocação e a reação
.

Essa sequência de eventos – suposto furto da motocicleta do réu durante um churrasco no dia 05/08/2012 e posterior ataque à vítima no dia 07/08/2012 - demonstra que houve um intervalo temporal significativo entre a suposta provocação inicial e a ação homicida, durante o qual o acusado teve a oportunidade de refletir e optar por não prosseguir com a agressão. Esse intervalo, que se mostrou considerável (cerca de dois dias), é suficiente para
descaracterizar a imediatidade exigida para a configuração do homicídio privilegiado.

Os elementos probatórios indicam que o apelante teve tempo para refletir sobre sua conduta e optou conscientemente por atrair a vítima até uma emboscada e atacá-la com golpes de faca, o que afasta a configuração do homicídio privilegiado.

Isto é, para o reconhecimento do homicídio privilegiado, o agente deve cometer a ação em
reação imediata
à suposta injusta provocação perpetrada pela vítima, o que
não
ocorreu no caso em análise.

A reação do acusado
não foi imediata
, pois ocorreu
02 (dois) dias após
a suposta agressão injusta. Tal circunstância evidencia que a situação não configura o requisito de
imediatidade
necessário ao homicídio privilegiado.

Nesse contexto é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS – CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos
. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de inopino e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão.
” (TJ-MT - APR: 00100443120198110002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023) – destaquei.

“
Não se encontram presentes os requisitos para a configuração do
homicídio

privilegiado
, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal,
especialmente o elemento temporal "logo após" a injusta provocação da vítima, uma vez que houve um intervalo de tempo significativo entre o desentendimento inicial e a prática do crime, que ocorreram em locais distintos
.
” (N.U 0001033-63.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) – destaquei.

“
O homicídio privilegiado não se configura, por ausência de imediatidade entre a provocação e a reação e pela demonstração de que o réu teve tempo para refletir antes de cometer o crime, afastando o domínio de violenta emoção.
” (N.U 0001037-66.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

Diante disso, constato que a decisão dos jurados em acolher a tese de que o apelado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima é contrária às provas dos autos, razão pela qual acolho a súplica ministerial neste ponto, a fim de que
MARCELINO DE JESUS SILVA
seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Alto Araguaia, de acordo com a disposição do art. 593, inciso III, alínea “d” e § 3º, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, por mais excepcional que seja a reforma de um veredito, na excepcional situação
sub examine
o pedido ministerial de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos
tem procedência
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n. 0002281-66.2012.8.11.0020
, para anular o veredito invectivado, determinando que o réu
MARCELINO DE JESUS SILVA
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

No mais,
resta prejudicado
o apelo interposto pela defesa do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026